Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700679-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: AZIZ JARJOUR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 32938476). Intime-se o embargado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 15:23:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator